Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-73.2018.8.11.0084
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001407-73.2018.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES - CPF: 315.617.448-32 (RECORRENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - SERVIDORA PÚBLICA DO TJMT
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932
CONTRATO TEMPORÁRIO –

ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 -
PEDIDO DE VERBAS

CONSTITUCIONAIS: FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL
,
13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS

E PAGAMENTO DE FGTS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMPROVADAS – TEMA 551 DO STF -
CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC Nº 113/2021 – INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Estadual.

2.

Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

3.

Lei Complementar Estadual nº 600/2017 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso VI do artigo 129 da Constituição Estadual, e dá outras providências).

4.

Tema 551 DO STF em sua tese disciplina que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5.

Nos autos há
comprovação das alegações da parte reclamante apta a demostrar os fatos constitutivos de seu direito consistente no recebimento
verbas constitucionais:

férias, terço constitucional de férias, 13° salário e horas extras
, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

O contrato de trabalho temporário declarado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, o que impede a aplicação da multa de 40% do FGTS (verbas tipicamente celetistas).

7. Consectários legais nos moldes da EC nº 113/2021.

8.
Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença (do respeitável Juízo da Vara Única de Apiacás que julgou improcedente os pedidos da inicial, consistente no recebimento
“
a.1
- FGTS durante todo o período laboral, qual seja, 24.08.2004 a 28/11/2012 e 03/11/2015 até apresente data, devendo ser calculado sobre toda a remuneração do autor, inclusive, férias + 1/3, 13º salários, horas extras e demais gratificações, no valor de R$ 44.834,47;
a.2
- multa 40% sobres os depósitos fundiários
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso de Apelação.

A parte reclamada (ESTADO DE MATO GROSSO), apesar de devidamente intimada (id. 131786425, página 273/277), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (id. 131786425, página 274/277).

O Parquet Estadual manifestou “in verbis”:

(...)

“Com efeito, da análise destes autos processuais, entendo que não se encontram presentes, in casu, as hipóteses elencadas no artigo 176 do Código de Processo Civil, e também no artigo 127 da Constituição da República, os quais asseveram que o Ministério Público, no exercício das suas funções essenciais, atuará quando tratar-se de
defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis
.

Ainda, o artigo 178 do Código de Processo Civil leciona que o
Parquet
se manifestará nos processos que dissertam sobre
interesse público ou social
(inciso I),
interesse de incapaz
(inciso II) e
litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Deste modo, inexistindo, pois, motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, deixo, portanto, de emitir manifestação nestes autos”.

Por fim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no “
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
”, conforme v. acórdão aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023